Tribunal: TJDFT
Processo: 0740221-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740221-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DE SOUZA FERREIRA BOTELHO AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LUCIANA DE SOUZA FERREIRA BOTELHO, contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de declaração de inexistência de débito cumulada com danos morais (processo no 0743822-91.2021.8.07.0001), ajuizada em desfavor do BANCO BMG S.A. A decisão combatida indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 111318985): “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Defiro a parte autora os benefícios da justiça gratuita. Pretende a parte autora a concessão de tutela de urgência com escopo de obstar a empresa requerida de continuar a realizar descontos em sua folha de pagamento, no que pertine ao contrato de cartão de crédito consignado n° 55463313, sob alegação de inexistência da relação jurídica. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Conforme se depreende dos fatos narrados, houve depósito da quantia relacionado ao empréstimo na conta bancária da parte autora, bem como os fatos ocorrem em 2019, motivo pelo qual a questão precisa ser apurada com o devido contraditório. Ademais, não é possível, nesta fase processual, verificar a falsidade da assinatura da parte autora no contrato apresentado. Tendo em vista que vigora o em nosso ordenamento jurídico o princípio da força obrigatória do contrato ("pacta sunt servanda"), o qual somente poderá ser afastada por prova de nulidade a relação jurídica, necessária é a melhor apuração dos fatos noticiados, inclusive, com a realização de prova pericial. Não há que se falar em risco de dano, pois o desconto mencionado na petição inicial é pequeno, observando o rendimento líquido da parte autora, o que demonstra se encontrar dentro de patamares razoáveis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Em sua peça recursal a agravante requer: a) em tutela de urgência, que sejam interrompidos os descontos consignados em folha de pagamento, referente ao contrato no 9849114, com expedição de ofício para o INSS para cumprimento da determinação; e b) no mérito, a confirmação da tutela de urgência. Sustenta, em síntese, que na origem pretende a anulação do contrato de cartão de crédito consignado no 55463313. Diz que sua pretensão é embasada no fato de nunca ter celebrado contrato de cartão de crédito consignado com a parte agravada. Relata que em 2019 um correspondente do banco informou que o recorrido havia mudado o método de desbloqueio do cartão de crédito, o qual consistiria na realização do pagamento de uma fatura, a qual seria encaminhada. Também seria feito o depósito de uma quantia, a ser utilizada para pagamento da fatura e assim, o cartão seria desbloqueado. Contudo, ela nunca recebeu cartão de crédito, em que pese tenha sido creditado em sua conta valor de R$ 5.484,00. Afirma que 2 meses após verificou um desconto consignado em sua aposentadoria, no valor de R$ 202,00, que perdura até hoje, porém no valor de 227,00. Ao procurar se informar sobre o que se tratava junto ao agravado, descobriu que se referia a um contrato de cartão de crédito consignado e que o valor depositado se referia a um saque/empréstimo, cujo pagamento seria realizado na modalidade RCM, em que mensalmente é descontado um valor mínimo da aposentadoria, e que cobre apenas juros, se mantendo o valor principal sem amortização. Informa ter impugnado a celebração desse pacto e exigido o contrato, momento em que lhe foi enviado um documento forjado. Diante disso, foi proposta a presente ação e foi requerida a concessão de tutela de urgência para que cessassem imediatamente os descontos em folha de pagamento, o que foi indeferido pelo juízo a quo, sob o argumento de que houve depósito de quantia na conta da agravante, bem como que não seria possível verificar a falsidade da assinatura. Quanto à assinatura constante no contrato, destaca ser possível observar uma montagem, pois no campo onde consta a assinatura, se verifica que ao fundo há sombras de preto em branco, ao passou que o restante do documento tem o fundo branco. Frisa não ser necessária perícia grafotécnica para confirmar que esse documento se trata de uma montagem. Por outro lado, em que pese tenha sido depositado o valor de R$ 5.484,00 em sua conta, em 2019, este valor já foi devolvido ao banco, com os descontos em folha de pagamento. Na verdade, até dezembro de 2021, já realizou o pagamento de R$ 6.348,14, com os descontos consignados que não foram autorizados e não possuem previsão de encerramento. Assevera possuir dois filhos menores, que demandam grandes gastos e ter sua renda comprometida com empréstimos, os quais foram necessários serem realizados por questões emergenciais. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo não foi recolhido, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais, na qual a autora, ora agravante, pretende a anulação do contrato de cartão de crédito consignado no 55463313, bem como o reconhecimento de inexistência de dívida em relação ao valor de R$ 5.484,00, creditado em sua conta, e a condenação da requerida no pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. Como bem apontado na decisão combatida não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que houve o depósito da quantia de R$ 5.484,00 na conta corrente da requerente e a ação se encontra em fase prematura. Em verdade, não há prova em completo acerca do serviço ter sido ou não contratado pela recorrente, o que poderia ensejar ou não os descontos realizados perante o INSS. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar a possível falsidade de assinatura da autora no contrato apresentado. Nesse contexto, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, em que pese os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Diante desse cenário, a princípio, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre a agravante e o agravado, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. Desse modo, indefiro a tutela de urgência requerida. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator